Tribunal: TJSP
Processo: 2073305-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073305-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSUE JOSE DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem de
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073305-85.2020.8.26.0000 -Voto no 34.189
2
Habeas Corpus no 2073305-85.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.189
Habeas Corpus
Furto qualificado na forma tentada -
Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar

Alegações de ausência de fundamentação e requisitos da
prisão preventiva
Inadmissibilidade
Manutenção da
custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende
aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna
Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem
pública, calcada nas condições pessoais do agente (art.
282, II, CPP) - Descabimento de qualquer das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011.
Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensora Pública Elizângela Oliveira dos Santos e pelo estagiário de Direito
Ricardo de Oliveira Costa, com pedido de liminar, em prol de Josué José dos
Santos, preso em caráter preventivo por conversão pelo suposto
cometimento do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Santo André, sob a alegação de constrangimento
ilegal, mercê da falta de justa causa para manutenção da custódia cautelar,
seja porque foi levada a efeito por decisão destituída de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073305-85.2020.8.26.0000 -Voto no 34.189
3
idônea, seja porque estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Aduzem que, desde a prisão do paciente, houve uma modificação fática da
situação do Brasil, tendo em vista a crise instaurada em razão do avanço da
Covid-19. Acrescentam que, com base nos termos do Provimento CSM no
2550 e da Resolução CNJ no 313/2020, foi necessário que se reanalisasse a
situação do paciente, mas o nobre Magistrado a quo insistiu em manter a
custódia cautelar do acusado, a despeito da notória desnecessidade.
Sustentam que a soltura do paciente não coloca em risco a ordem pública,
“em especial em razão da esmagadora maioria da população estar recolhida
em seus lares como meio de combate ao COVID-19”. Asseveram que a prisão
não é adequada à “gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do acusado”, em especial em tempos de pandemia da Covid-19. Por
fim, apontam falta de homogeneidade entre a prisão cautelar e eventual pena
a ser imposta ao paciente no futuro, pois fará jus a regime prisional diverso do
mais gravoso.
Por isso, requerem a concessão da ordem para
outorgar a liberdade provisória ao paciente, com ou sem imposição de medida
cautelar alternativa ao cárcere.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
da d. Autoridade Judiciária da apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral
de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas corpus,
conquanto cognoscível, é de ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073305-85.2020.8.26.0000 -Voto no 34.189
4
O conhecimento da ação repousa na alegação de
estar o paciente a sofrer coação ilegal, em razão da manutenção da custódia
cautelar, a despeito da ausência de justa causa para tanto, a afetar, em tese,
sua liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos
647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Pois bem. Importante considerar que a custódia
cautelar, para sustentar-se, há de encontrar correspondência nos
pressupostos e nos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312
e 313, ambos do Código de Processo Penal, avultando, assim, a sua
necessidade para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Vale lembrar, nesse passo, que a prisão cautelar,
por alguns denominada "prisão processual", há de ser entendida
exclusivamente como instrumento para a realização do processo ou para a
garantia de seus resultados.
Não se olvide, ainda, que, com o advento da Carta
Constitucional de 1988, a conservação da liberdade no curso ou no desenrolar
do processo penal é a regra, enquanto a prisão cautelar ganhou a
conformação de medida de todo excepcional, donde se afigura imperiosa e
inarredável a necessidade de justificação da cautelaridade, que sempre e
sempre deverá estar fundamentada, além do fumus commissi delicti, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073305-85.2020.8.26.0000 -Voto no 34.189
5
e principalmente no periculum libertatis, entendido este como algo concreto:
a liberdade do réu afrontará inevitavelmente a ordem pública, ou perturbará a
instrução criminal com ameaça a testemunhas, ou dificultará a aplicação da lei
penal com a inescondível possibilidade de fuga etc.
Não é sem razão que, ao tratar do princípio da não-
culpabilidade1, preleciona o preclaro jurista Antonio Scarance Fernandes que o
"princípio consagra a regra fundamental sobre a prisão cautelar.
Conclui-se que, se a Constituição só permite ser o réu considerado
culpado após a sentença condenatória transitada em julgado, isso
significa que a prisão-pena não pode ocorrer antes de afirmada
definitivamente a sua culpa, o que representaria indevida
antecipação da pena. Só se justificaria a prisão durante o
processo quando tivesse natureza cautelar, ou seja, quando fosse
necessária em face de circunstâncias concretas da causa". E destaca,
nesse último caso, a imprescindibilidade da presença de requisitos tais como
fumus boni iuris e periculum in mora.2
No caso em exame, afigura-se evidenciado o fumus
commissi delicti, pois, consoante emerge dos autos, no dia 25 de janeiro de
2020, por volta de 12:10 horas, na residência localizada na Rua Eduardo
Chaves, no 114, Jardim Bela Vista, na cidade e Comarca de Santo André, o
paciente tentou subtrair, em proveito próprio ou alheio, mediante rompimento
ou destruição de obstáculo, diversos bens de propriedade de Levi Maximiano
1 - Art. 5o, LVII, da Carta Constitucional de 1988: "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória".
2 - Processo Penal Constitucional, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1999, p. 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073305-85.2020.8.26.0000 -Voto no 34.189
6
Costa, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais).
Consta, ainda, que, na data dos fatos, o paciente,
em tese, invadiu, mediante arrombamento do portão, a residência do
ofendido e, já no interior do imóvel, começou a se apoderar de ferramentas
pertencentes a este último, mas foi surpreendido, ainda no quintal da casa,
pela vítima e por agentes da Polícia Militar.
Importa observar que a conversão da prisão em
flagrante em preventiva, por força do artigo 310, § 2o, do Código de Processo
Penal, teve em vista impedir o ímpeto reiterado de crimes, vez que, conforme
folha de antecedentes, o paciente é reincidente, tendente à prática de delitos
patrimoniais, a denotar a necessidade de sua custódia cautelar, máxime para
a garantia da ordem pública.3
Ademais, o douto Magistrado a quo, em obediência
ao disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, fez a reavaliação
acerca da necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, ocasião
em que concluiu que subsistem os requisitos pelos quais houve a conversão
da prisão em flagrante em preventiva, bem como ressaltou que o paciente
não faz parte do grupo de risco do surto de Covid-19.4
Ora, tais considerações traduzem inequivocamente a
presença do denominado periculum libertatis, a tornar clara,
consequentemente, a necessidade da prisão provisória instaurada no processo
3 - p. 57/58.
4 - p. 65/66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073305-85.2020.8.26.0000 -Voto no 34.189
7
penal em apreço, evidenciando que a liberdade do paciente põe em perigo o
corpo social.
Constata-se, pois, que a manutenção da custódia
cautelar atende às disposições dos artigos 312, 313 e 315, todos do Código
de Processo Penal, estando, ainda, em perfeita consonância com a norma
inscrita no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Assim, por ostentar o paciente condenação e
diversos registros criminais por crimes contra o patrimônio,5 é necessário a
sua manutenção no ergástulo, como escorreitamente frisado pelo douto
Magistrado a quo, para a garantia da ordem pública, em reverência à norma
inscrita
no
artigo
282,
inciso
II,
do
Código
de
Processo
Penal
(destacadamente as condições pessoais do paciente), não havendo lugar na
espécie, portanto, para nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas
no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe conferiu a Lei no
12.403/2011.
Aliás,
evidenciada
a
necessidade
da
prisão
preventiva pela presença dos seus requisitos, fica afastada, por inadequação,
a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, razão
pela qual despiciendo o douto Magistrado discorrer sobre cada uma delas.
Urge destacar, ainda, que a conservação do paciente
no cárcere, até mesmo para acautelar o meio social, não constitui qualquer
5 - p. 40/44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073305-85.2020.8.26.0000 -Voto no 34.189
8
afronta à ordem constitucional, máxime em se considerando que o postulado
constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) coexiste
perfeitamente com a prisão em flagrante e a prisão ordenada pela autoridade
judiciária competente (art. 5o, LXI, CF), que são igualmente contempladas
pela mesma Carta Constitucional de 1988.
Não é ocioso enfatizar, nesse passo, com o
pertinente escólio de Fábio Ramazzini Bechara, que a "admissão e
aceitação constitucional da prisão cautelar tem por fundamento a
imprescindibilidade
que
tal
providência
representa.
Essa
reconhecida necessidade social é que acaba por explicar a
convivência harmoniosa entre a prisão cautelar e o princípio da
presunção de inocência".6
Oportuno
ressaltar,
também,
que
se
mostra
impertinente o exercício de futurologia em torno da aplicação da pena
privativa de liberdade e da escolha do regime prisional, em caso de eventual
condenação, pois somente no ato sentencial, onde se haverá de operar a
necessária análise, diante de todos os elementos colhidos durante a instrução
criminal, é que se poderá determinar a quantidade e qualidade da
reprimenda.
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico alegado pelo ilustre
impetrante, exsurge imperiosa a solução consistente na denegação do
6 - Fábio Ramazzini Bechara, São Paulo, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073305-85.2020.8.26.0000 -Voto no 34.189
9
remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)